Tribunal: TJDFT
Processo: 0717321-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717321-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO WEBER SEBBA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se o agravante (MAURICIO WEBER SEBBA) para se manifestar a respeito do pedido de condenação à pena de litigância de má fé (art. 80 do CPC), formulado pelo agravado nas contrarrazões de ID no 36937403. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator